Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSADEAUMENTO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do afastamento da majorante do emprego de arma branca na prática do crime.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
4. A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na delegacia e em juízo.
5. No caso, comprovado nos autos que as vítimas visualizaram claramente o réu e o outro autor do delito de roubo utilizando arma branca (faca) para intimidá-las, encostando-a na barriga de uma delas e ameaçando matá-las em caso de reação e a não entrega do bem, resta caracterizada a majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.